Tribunal: TJDFT
Processo: 0738115-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-01-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. AMEAÇA. DISPARO DE ARMA DE FOGO EM VIA PÚBLICA. PRISÃO PREVENTIVA. MATERIALIDADE E SUFICIENTES INDÍCIOS DE AUTORIA. CONDUTA CONCRETAMENTE GRAVE E ANTECEDENTES PENAIS. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE CONSTATADA. INADEQUAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DE PROVA NA VIA DO WRIT. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
1. O habeas corpus não é a via adequada para o exame aprofundado de provas e de questões fáticas e materiais que devem ser submetidas ao Juízo de origem inicialmente, sob o crivo do devido processo legal.
2. Havendo prova da materialidade e indícios de autoria, tem-se por satisfeitos os pressupostos da prisão preventiva.
3. As condutas imputadas ao paciente são concretamente graves, consistentes em ameaças, disparos de arma de fogo e dano ao patrimônio alheio mediante violência e grave ameaça. Além disso, o paciente possui condenação anterior por crime doloso, evidenciando a sua periculosidade e a necessidade da decretação da medida para garantia da ordem pública.
4. Demonstrada a necessidade efetiva de segregação do paciente do meio social, como forma de garantir a ordem pública, não se vislumbra a adequação de outras medidas cautelares, dentre aquelas arroladas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
5.Ordem denegada.